Tribunal: TJPA
Processo: 0806242-43.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806242-43.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA

AGRAVADO: VILITA DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS E PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MAIO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0806242-43.2021.8.14.0000.

COMARCA: BENEVIDES/PA.

AGRAVANTE:
IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS SA.

ADVOGADO:
CAIO HENRIQUE VILELA COSTA (OAB/PE 46.516)
.

AGRAVADO:
VILITA DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS E PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - ME.

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PROFERIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM NORMA REGIMENTAL. MÉRITO. AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte (20) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0806242-43.2021.8.14.0000.

COMARCA: BENEVIDES/PA.

AGRAVANTE:
IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS SA.

ADVOGADO:
CAIO HENRIQUE VILELA COSTA (OAB/PE 46.516)

AGRAVADO:
VILITA DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS E PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - ME.

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela recursal
interposto por
IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA
em face de
VILITA DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS E PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - ME
diante de seu inconformismo com decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
com fundamento no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHECEU NEGOU PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, mantendo integralmente os termos da decisão agravada
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta que não caberia o proferimento de decisão monocrática no presente julgado e que estão presentes os requisitos para concessão da liminar requerida.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 23 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PROFERIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM NORMA REGIMENTAL. MÉRITO.

AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Da análise dos autos, mantenho a decisão monocrática proferida nos autos.

Inicialmente, destaco ser plenamente possível o proferimento de decisão monocrática, como no caso ora analisado, tendo em vista que o próprio regimento interno do TJPA permite, conforme o disposto no art. 133, inciso XI, alínea “d”.

Dito isto, esclareço que a análise do presente recurso ficará restrita à verificação da presença ou não dos requisitos que autorizam a antecipação da tutela.

Isto porque, de acordo com o Art. 300, do CPC, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Como se vê, trata-se de requisitos cumulativos. Portanto, ausente um deles, a tutela de urgência não poderá ser concedida.

No caso dos autos, entendo que agiu bem o magistrado de primeiro grau ao indeferir o pedido formulado em sede de antecipação de tutela, pois, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença de seus requisitos autorizadores, notadamente, a probabilidade do direito.

É que, apesar de o agravante aduzir que os protestos se referem a negócio que nunca existiu, da leitura do primeiro e-mail que teria sido trocado entre prepostos das partes (Id 20371807 - Pág. 9 – autos originários) constata-se ter sido dito que os protestos questionados seriam referentes a notas fiscais já pagas, canceladas e/ou referentes a devolução, levando a crer ter havido algum negócio jurídico entre as partes, o que, no meu sentir, afasta neste momento inicial, a probabilidade do direito.

Dito isto, a despeito do teor dos e-mails colacionados aos autos, entendo que tal assunto merece melhor apuração pelo juízo de primeiro grau, o que apenas poderá ocorrer com a devida instrução processual.

Ausente, portanto, a probabilidade do direito, a decisão agravada deve ser mantida.

Sobre o assunto, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. À UNANIMIDADE. 1 –
A concessão da tutela antecipada demanda a presença de requisitos legais, pois ela adianta os efeitos da tutela de mérito, propiciando imediata execução. Deve existir prova inequívoca e o juiz se convencer da verossimilhança da alegação, e ainda existir receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto intuito protelatório da parte ré
; 2 –
In casu, entendo que a lide demanda maior instrução probatória, o que diz respeito ao próprio mérito do processo. Ademais, o Agravante em suas razões recursais objetiva desconstituir a decisão recorrida sem qualquer embasamento que ateste a urgência da concessão do efeito suspensivo em seu favor, especialmente porque não subsistem argumentos capazes de desqualificar a aparente abusividade de sua conduta
. 3 - De igual modo, no que diz respeito à multa, bem como ao prazo concedido para implementação do interlocutório, vislumbro que não merece reparos, em razão do prazo de 05 (cinco) dias ser mais do que suficiente para o banco operacionalizar a liminar, por se tratar de intervenção realizada por seu próprio sistema, ademais, o valor de R$200,00 (duzentos reais) ao dia ser adequado ao cumprimento da ordem, podendo ser considerado até mesmo ínfimo, diante do potencial econômico do Agravante. 4-
Dessa forma, neste momento, entendo necessária a manutenção do decisum, posto que, o Agravante não logrou êxito em demonstrar a necessidade de reforma do interlocutório
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(Agravo de Instrumento nº 0809054-63.2018.814.0000, Relatora Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 27/01/2020, Publicado em 13/04/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO PELO JUI?ZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSE?NCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA. DECISA?O AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO
. 1.
O Código de Processo Civil determina que: ?Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.?. Assim, fica evidente que para que seja possi?vel a concessa?o de tutela proviso?ria de urge?ncia, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existe?ncia de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisa?o final
. 2. No caso em tela, na?o se encontra presente, nos autos em que proferida a decisão agravada, o primeiro requisito acima referido a justificar a medida antecipatória de tutela pleiteada na inicial, pois não me afigura demonstrada, a um exame perfunctório dos autos, próprio da atual fase processual, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante. 3. A situação narrada na inicial recomenda cautela no exame do requerimento de tutela antecipatória. Cumpre oportunizar a angularização da relação processual e dar ensejo ao contraditório. 4. Recurso não provido.

(2016.04095324-11, 165.856, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-06, Publicado em 2016-10-07)

De ressaltar que aludido
decisum
não impede que o juízo de piso,
após a análise da contestação
, bem como após a
instrução do feito
, venha proferir nova decisão.

ASSIM
, ante todo o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno em agravo de instrumento, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao presente recurso, pelo que deve permanecer inalterado o
decisum
vergastado
.

É como voto.

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 02/05/2022